Tribunal: TJMT
Processo: 1004976-95.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Recurso Inominado: 1004976-95.2021.8.11.0040
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO/MT Recorrente: J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME
Recorrida: CARGILL AGRICOLA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de julgamento: 20/09/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE VALOR DE PEDÁGIO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 8.o DA LEI 10.209/2001. INDENIZAÇÃO EM VALOR EQUIVALENTE AO DOBRO DO FRETE CONTRATADO. SANÇÃO DE NATUREZA LEGAL, PREVISTA EM LEI ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 412 E 413 DO CC/2022. PRECEDENTES DO C. STF. ADI 6.031. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a empresa Recorrente J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME postula seja a empresa Recorrida CARGILL AGRICOLA S/A compelida ao pagamento da multa prevista no artigo 8o da Lei no 10.209/2001, alegando que fora contratada para realizar o transporte de carga, no entanto, teve que arcar às próprias expensas com parte dos pedágios do trajeto, em razão da ausência de antecipação integral do vale-pedágio.
2. A ausência de adiantamento do vale-pedágio implica a incidência da multa legal, a teor do que prevê o art. 8oda Lei 10.209/2001, onde dispõe que “sem prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”.
3. O C. STF, por ocasião do julgamento da ADI 6.031, além de ter declarado a constitucionalidade do referido dispositivo legal (art. 8o da Lei 10.209/2001), manifestou-se no sentido de que referida sanção tem natureza legal e não contratual, além de estar prevista em legislação especial, o que afasta a aplicabilidade dos artigos 412 e 413 do cc/2002 e, consequentemente, a possibilidade de redução equitativa da multa.
4. Consigne-se que já tive a oportunidade de me manifestar em sentido contrário, levando-se em conta o posicionamento até então adotado pelo C. STJ, que autorizava a redução equitativa da multa. Nada obstante, ressalvado o meu posicionamento pessoal sobre o tema em debate, curvo-me ao atual posicionamento da Corte Constitucional e da jurisprudência majoritária desta E. Turma Recursal.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004976-95.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), JOAQUIM MIRO - CPF: 653.561.529-49 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022